Tribunal: TJDFT
Processo: 0755879-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS GARANTIDORES DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE VINCULADOS À ANS. ART. 35-L DA LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora dos ativos financeiros da executada, operadora de plano de saúde, vinculados à ANS e custodiados por instituição financeira, sob o fundamento de que se tratariam de valores afetados a finalidade pública e, portanto, não sujeitos à constrição judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se os ativos garantidores de operadora de plano de saúde, vinculados à ANS na forma do art. 35-L da Lei 9.656/98, são passíveis de penhora judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os ativos garantidores, embora vinculados à ANS por imposição regulatória, permanecem de titularidade da operadora, conforme definição do art. 4o, I, da Resolução Normativa ANS 521/2022.
4. A vinculação regulatória não transfere a titularidade à ANS nem a terceiros, mas apenas impõe restrições à movimentação voluntária pela operadora.
5. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, inexistindo exceção legal aplicável ao caso.
6. O rol de impenhorabilidades do art. 833 do CPC é taxativo e não contempla os ativos garantidores de operadoras de planos de saúde.
7. O art. 35-L da Lei 9.656/98 veda apenas a alienação, promessa de alienação ou oneração voluntária dos ativos pela operadora, não instituindo hipótese de impenhorabilidade judicial.
8. A penhora constitui ato de império estatal, no exercício da função jurisdicional executiva, e não se equipara a ato voluntário de disposição patrimonial vedado pela legislação regulatória.
9. A afetação patrimonial decorrente do regime regulatório impõe restrições à disponibilidade, mas não retira a natureza privada dos bens nem os transforma em patrimônio público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Os ativos garantidores vinculados à ANS permanecem de titularidade da operadora de plano de saúde e se submetem à regra geral da responsabilidade patrimonial do art. 789 do CPC.
2. A vedação prevista no art. 35-L da Lei 9.656/98 restringe apenas a disposição voluntária dos ativos pela operadora, não configurando hipótese legal de impenhorabilidade.
3. A afetação regulatória dos ativos garantidores não os exclui do patrimônio do devedor nem impede sua constrição judicial, observados os limites do crédito executado.